Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718848-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DURVAL GARCIA FILHO, JULIO CESAR FERREIRA COSTA AGRAVADO: JOÃO MARCOS DA MOTA BASTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JULIO CESAR FERREIRA COSTA e DURVAL GARCIA FILHO contra a decisão de ID 157209491, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 0708166-84.2023.8.07.0007 movida em face de JOÃO MARCOS DA MOTA BASTOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida pelos ora agravantes para permitir a desocupação e imissão na posse do imóvel situado na CNC 3, Lote 7, Apartamento 101, Taguatinga Norte – DF, nos seguintes termos: [...] DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que os autores de fato são os proprietários do imóvel em questão, porém, não é aconselhável o deferimento de medida liminar, sem oitiva da parte contrária, porque não há prejuízo aos autores, que inclusive pediram a condenação do réu ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel. Demais disso, não se sabe a que título o réu ocupa o imóvel, de modo que deve-se aguardar o prazo de resposta para que possa analisar o pedido liminar deduzido de forma segura e escorreita. Destarte, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar deduzido. Cite-se para responder ao pedido, em 15 dias, sob pena de revelia. I. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a comprovação de sua propriedade sobre o imóvel em questão é suficiente para garantir-lhes a desocupação em caráter liminar. Relatam que adquiriram a propriedade do referido bem em 11/1/2023, quando da lavratura da Escritura Pública de compra e venda na qual a Empresa Gestora de Ativos – EMGEA figurou como vendedora. Narram que, apesar de cientificado da aquisição do imóvel mediante correspondência datada de 24/1/2023, o agravado se recusa a desocupá-lo. Defendem que vêm sofrendo prejuízos, uma vez que não auferem aluguéis devidos pela fruição do imóvel, embora estejam arcando com o pagamento das taxas condominiais, do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU e da Taxa de Limpeza Urbana – TLP. Afirmam que a urgência da desocupação reside no risco de dilapidação do imóvel, na necessidade de se conferir destinação econômica ao bem e de minimizar os seus prejuízos. Ao final, requerem, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a imediata desocupação do imóvel; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a medida requerida em caráter liminar (ID 46769789). Preparo recolhido (ID 46769793). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a desocupação do imóvel situado na CNC 3, Lote 7, Apartamento 101, Taguatinga – DF. Pois bem, o processo de origem consiste em Ação de Imissão na Posse, que visa à obtenção da posse com fundamento em um direito real (jus possidendi). A demanda em comento pressupõe, portanto: (i) o direito à posse, sem que antes tenha sido exercido, (ii) a posse direta ou detenção do bem pelo requerido, e (iii) a recusa de entrega da posse.[1] E, no presente caso, o direito real afirmado pelos agravantes é o de propriedade que, nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil – CC, garante ao proprietário “[...] a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Quanto ao tema, em consulta aos autos de origem, verifiquei que os agravantes aparentam ter adquirido a propriedade do bem em questão em 20/1/2023, mediante o registro de Escritura Pública de Compra e Venda na matrícula do imóvel (art. 1.225, CC), consoante se infere dos documentos de IDs origem 157182367 e 157182370. Outrossim, há indícios de que o agravado, alegado ocupante do imóvel, foi cientificado da sua venda e instado a desocupá-lo, conforme Notificação Extrajudicial enviada mediante Aviso de Recebimento – AR e entregue em 7/2/2023 (ID origem 157182371). Ocorre que a fase inicial em que o processo de origem se encontra impede que se tenha qualquer informação a respeito de eventual direito que respalda a ocupação do imóvel pelo agravado. Nesse sentido, diante da inexistência de elementos suficientes para subsidiar o juízo de probabilidade inerente à concessão da tutela antecipada, tenho que o deferimento de medida gravosa como a desocupação de imóvel não se afigura prudente sem antes oportunizar o contraditório. Assim, entendo pela impossibilidade de aferir, no presente momento, a probabilidade do direito dos agravantes. De outra banda, não vislumbro perigo da demora, uma vez que o prejuízo alegado é de ordem patrimonial, o qual, pela própria natureza, pode ser reparado após a prolação da sentença, sobretudo tendo em vista o pedido de condenação ao pagamento de taxa de ocupação formulado na origem. Para além disso, o indeferimento operado na 1a Instância parece não significar que os agravantes precisarão aguardar o julgamento final da demanda para obter a desocupação, porquanto o Juízo afirmou que aguardaria o prazo de resposta para “[...] analisar o pedido liminar deduzido de forma segura e escorreita.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Direito imobiliário: teoria e prática.18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. P. 495-506.